Tribunal: TJMT
Processo: 8013029-28.2019.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8013029-28.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), RODRIGO SANTOS DE CARVALHO - CPF: 924.842.805-30 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TIAGO RIBEIRO FERREIRA - CPF: 710.626.611-68 (RECORRIDO), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS MODIFICATIVOS. POSSIBILIDADE. DISCUSSÃO A RESPEITO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TEMA 905 DO STJ E 810 DO STF. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021.

APLICAÇÃO IMEDIATA.

EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Se no acórdão há o vício apontado - erro material

- o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido.

A partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113 em 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado.

Embargos parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso do recurso interposto pela Recorrente, ora Embargante, NEGOU-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença de primeiro grau que declarou a inexigibilidade do débito da CDA e condenou o Reclamado ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

O Embargante alega que o acórdão possui erro material e é omisso, pois não analisou o pedido recursal acerca do índice de correção monetária e dos juros de mora, conforme art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, dando-lhes provimento, a fim de sanar o vício apontado.

Devidamente intimada, a parte Embargada deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, conforme certificado pela Secretaria desta Turma Recursal em 01/11/2023, no id.

189325171.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

8013029-28.2019.8.11.0003

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT

Embargante(s):

Estado de Mato Grosso

Embargada(s):

Tiago Ribeiro Ferreira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/02/2023 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada obscuridade e contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “(...)
são cabíveis os embargos de declaração para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão
”. (STJ – 5ª Turma. EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 971644 / RS.

Rel. Ministro CAMPOS MARQUES. DJ 06/11/2012).

No caso dos autos, verifico que no julgamento do v. acórdão, de fato, não analisou o pedido recursal acerca do índice da correção monetária e dos juros de mora, sendo mantida a correção pelo INPC e juros até o efetivo pagamento, o que contraria o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Deste modo, em relação ao índice de atualização dos valores da condenação, houve a promulgação da
Emenda Constitucional n. 113, publicada no DOU 9/12/2021
(Altera a Constituição Federal e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para estabelecer o novo regime de pagamentos de precatórios, modificar normas relativas ao Novo Regime Fiscal e autorizar o parcelamento de débitos previdenciários dos Municípios; e dá outras providências), com ênfase nos seguintes artigos:

“Art. 3º
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório,
haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
.

Art. 5º As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022.

(...)

Art. 7º
Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação
”.

A nova disposição constitucional tem aplicação imediata, conforme teor do art. 7º, e abrange todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, de modo que deve ser aplicada ao caso dos autos.

Quanto ao questionamento da validade da referida emenda, suscitado na ADI 7047 MC/DF, que tramita sob o rito do art. 10 da Lei 9.868/99, cujos autos estão conclusos à relatora, e. Min. Rosa Weber, desde o dia 30/05/2022, enquanto não houver decisão do STF suspendendo a aplicação da norma, ela deve incidir.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELOS AUTORES E PELO RÉU EM APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - MAGISTRADOS - SUBSTITUIÇÃO EM ENTRÂNCIA SUPERIOR - SENTENÇA RETIFICADA - INAPLICABILIDADE DO ART. 124 DA LOMAN AOS JUÍZES SUBSTITUTOS - ERRO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - SÚMULA 325/STJ - ENTENDIMENTO PACIFICADO - COERÊNCIA E INTEGRIDADE DA JURISPRUDÊNCIA - CORREÇÃO DO CRÉDITO - EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 - OMISSÃO - APLICAÇÃO IMEDIATA - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DOS AUTORES E ACOLHIMENTO DO RECURSO DO RÉU.

A regra do artigo 496, I, do CPC, devolve ao Tribunal a apreciação de toda a matéria referente à sucumbência da Fazenda Pública. Aplicabilidade da Súmula 325/STJ.

A partir de 9/12/2021, a correção dos débitos da Fazenda Pública observará o art. 3º da EC 113/2021.

(N.U 0007450-34.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO MONITÓRIA – PENSÃO POR MORTE – RECONHECIMENTO DO CRÉDITO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RENÚNCIA – ART. 191 DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO AFASTADA - EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113 –- VÍCIO EXISTENTE - A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EC N. 113, DE 08/12/2021, APLICA-SE APENAS A TAXA SELIC, TANTO PARA FINS DE JUROS MORATÓRIOS, QUANTO PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, A QUAL INCIDIRÁ UMA ÚNICA VEZ ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO - OMISSÃO RECONHECIDA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCILAMENTE COM EFEITOS INFRINGENTES.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

2 – Deve incidir sobre o valor, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3º da EC 113/2021, abrangendo tanto a atualização monetária, quanto a compensação de mora.

(N.U 1023777-95.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022)”.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - IPTU – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSOS (SUM. 54 DO STJ) – ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO PELO IPCA-E – TEMA 810 STF – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo sido verificado o equívoco na aplicação do índice de atualização monetária, em violação ao TEMA 810 do STF, necessária a correção, com a substituição pelo IPCA-E, com a alteração posterior da SELIC nos moldes da EC 113/2021, ao passo que inexistindo relação jurídica albergada, mantida a aplicação dos juros a partir do evento danoso, nos moldes da Súmula 54 do STJ.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1000482-91.2020.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

Desta forma, a partir de 09/12/2021, a correção monetária e os juros de mora deverão observar, como índice único até o efetivo pagamento, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.

Ante ao exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração e o acolho parcialmente para alterar o índice de atualização monetária a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n 113/2021, onde deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, moldes do artigo 3º da aludida emenda constitucional.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024